Tribunal: TJES
Processo: 0015878-66.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015878-66.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERCIO AUGUSTO DELUNARDO ATANASIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015878-66.2019.8.08.0012

APELANTE: LAERCIO AUGUSTO DELUNARDO ATANASIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

DEVOLUÇÃO DA ARMA E MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

1.
In casu,

v
erific
a-se
que não merece prosperar o pleito de
devolução da arma de fogo, bem como das munições, eis que a celebração de Acordo de Não Persecução Penal é claro indicativo da ausência/perda do requisito da idoneidade do apelante exigido para a obtenção de Certificado de Registro de Arma de Fogo, sem mencionar o indiciamento procedido pela autoridade policial, conforme previsão artigo 28, §2º, do Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023.

2.
Recurso conhecido e
desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGA
R
-LHE

provimento,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015878-66.2019.8.08.0012

APELANTE: LAERCIO AUGUSTO DELUNARDO ATANASIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LAERCIO AUGUSTO DELUNARDO ATANASIO
,
em face da Sentença

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
/ES, que
julgou procedente a
pretensão punitiva estatal
, condenando-o como incurso no art. 14,
caput,
da Lei n.º 10.826/03.

Recurso interposto
,
pleiteando
a Defesa
pela
restituição da arma de fogo e das munições apreendidas, alegando terem sido adquiridas licitamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo-se o conhecimento do presente recurso, passo a me manifestar no apelo interposto.

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De plano, importa ressaltar que e
m audiência designada pelo Juízo, o Órgão do Ministério Público Estadual de Primeiro Grau formulou ao acusado Laercio Augusto Delunardo Atanasio proposta de acordo de não persecução penal mediante o cumprimento de condições, o que foi aceito e em seguida, homologado.

Atendidas as exigências impostas no acordo de não persecução penal, o nobre Magistrado
a quo
por r. sentença de folhas 129, julgou extinta a punibilidade do réu, que teve a pretendida restituição da arma de fogo do tipo “Pistola”, marca “Taurus – 380 – ACP”, modelo “TH380”, número de série “KLP 13530”, negada pelo Julgador, justificada pela suspensão cautelar do registro daquele artefato conforme informação
nos autos
.

Consoante extrai-se das razões recursais
,
a defesa
pleiteia a restituição da referida arma de fogo e dezoito munições de mesmo calibre, apreendidos quando de sua prisão em flagrante ocorrida em data de 03 de outubro de 2019.

No entanto,
verifico que não merece prosperar
tal
pleito.
Explico.

Com efeito, o artigo 68 do Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, prevê que:

“
Art. 68.
As armas de fogo apreendidas poderão ser devolvidas pela autoridade competente aos seus proprietários, na hipótese de serem cumpridos os requisitos de que trata o art. 4º da Lei nº 10.826, de 2003”.

Por sua vez, o referido artigo 4º da Lei nº 10.826, de 2003, dispõe que:

“
Art. 4º - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:

I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos; (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008)

II – apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa;

III – comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta Lei”.

C
omungo do entendimento exarado pelo douto Procurador, no sentido de que com relação à perda do requisito da idoneidade, o artigo 28, §2º, do Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, menciona que:

“
Art. 28
. O procedimento de cassação do CRAF será instaurado de ofício, ou mediante denúncia, quando houver indícios de perda superveniente de quaisquer dos requisitos previstos nos incisos III a VIII do caput do art. 15.

§ 1º Instaurado o procedimento de cassação, a autoridade competente poderá suspender administrativa e cautelarmente o CRPF ou CRPJ e os CRAF a ele associados e a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, com imediata apreensão administrativa da arma de fogo, dos acessórios e das munições.

§ 2º São elementos que demonstram a perda do requisito de idoneidade, entre outros, a existência de mandado de prisão cautelar ou definitiva, o indiciamento em inquérito policial pela prática de crime e o recebimento de denúncia ou de queixa pelo juiz.

§ 3º O disposto no § 2º aplica-se a todas as armas de fogo de propriedade do indiciado ou acusado”.

grifei

Nessa senda,
salvo melhor juízo, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal é claro indicativo da ausência/perda do requisito da idoneidade do apelante exigido para a obtenção de Certificado de Registro de Arma de Fogo, sem mencionar o indiciamento procedido pela autoridade policia
l.

P
or todo o exposto,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
Apelo

e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)